Tribunal: STF
Processo: AI 788450
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF E ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010).



    Não constam do instrumento as cópias do acórdão prolatado nos embargos de declaração e da respectiva certidão de publicação. Aplica-se ao caso o mesmo princípio que inspirou a Súmula 288, independentemente de lei expressa nesse sentido. 



    Agravo a que se nega provimento.